Tribunal: TCU
Processo: 007.178/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5358/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.178/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Weber da Silva (XXX.836.340-XX); Anelise Trombini Cassol (XXX.624.990-XX); Dario Reuter (XXX.335.320-XX); Elisiane Ferreira (XXX.126.460-XX); Evelyn Bichoff Nascimento (XXX.721.890-XX); Fabio Correa Costa Junior (XXX.447.270-XX); Felipe Gomes Borges (XXX.934.230-XX); Murilo Neumann (XXX.805.490-XX); Rodrigo da Cruz (XXX.705.620-XX); Suelen Mattos Wolff (XXX.873.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.